Tribunal: TJDFT
Processo: 0700184-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700184-35.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REVESTIR PORCELANATOS E ACABAMENTOS, UTILIDADES DO LAR E PRESENTES LTDA AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO DO AMARAL PAIVA DECISÃO Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, à decisão proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília em fase processual de cumprimento de sentença. Em consulta ao processo de origem, constata-se que foi proferida sentença homologatória de acordo firmado entre exequente e os executados (ID 230423730 - Processo 0743771-40.2018.8.07.0016). Por conseguinte, reconheço a perda superveniente do objeto e JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, determinando o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006